Tribunal: TRF3
Processo: 5001055-72.2021.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
505/907)

5001055-72.2021.4.03.6133

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001055-72.2021.4.03.6133

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: FLAVIO HENRIQUE MAUX, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA JULIA DE CASTRO ANDERY - SP352622-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLA ANDREIA DE PAULA - SP282515-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL MARQUES ASSI - SP340789-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FLAVIO HENRIQUE MAUX

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLA ANDREIA DE PAULA - SP282515-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL MARQUES ASSI - SP340789-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA JULIA DE CASTRO ANDERY - SP352622-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1124/STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração em face do v. Acórdão que rejeitou as preliminares, não conheceu da apelação da Autarquia Federal quanto à isenção das custas e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento e deu provimento à apelação da parte autora.

II. Questão em discussão:

- Verificar a caracterização da falta de interesse de agir e a possibilidade de alteração do termo inicial dos efeitos financeiros.

III. Razões de decidir:

- A questão relacionada ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

- A configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária, ocorre quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício e o INSS não intimar o segurado para complementar a documentação ou a prova.

- Os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

- No caso em tela, nota-se que no processo administrativo constaram os perfis profissiográficos apontando a presença de agente agressivo ruido, o que possibilitou o reconhecimento da atividade como especial.

- Caracterizado o interesse de agir e de rigor a manutenção do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

- Não se trata da hipótese de retratação para adequação ao referido decisum.

- Manutenção do Acórdão recorrido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001055-72.2021.4.03.6133

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: FLAVIO HENRIQUE MAUX, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA JULIA DE CASTRO ANDERY - SP352622-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLA ANDREIA DE PAULA - SP282515-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL MARQUES ASSI - SP340789-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLA ANDREIA DE PAULA - SP282515-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL MARQUES ASSI - SP340789-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA JULIA DE CASTRO ANDERY - SP352622-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FLAVIO HENRIQUE MAUX

RELATÓRIO

Trata-se de rejulgamento dos embargos de declaração do INSS, em face do v. acórdão proferido pela E. Nona Turma que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, não conheceu da apelação da Autarquia Federal quanto à isenção das custas e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento e deu provimento à apelação da parte autora.

Foram opostos embargos de declaração pela Autarquia Federal em que arguiu a falta de interesse de agir e pediu a alteração do termo inicial da aposentadoria.

Houve a interposição de recurso especial e extraordinário pela Autarquia Federal em que alegou a ausência de interesse de agir e também requereu a fixação do termo inicial da revisão na data da citação (ou da intimação da juntada do documento que não acompanhar a petição inicial) e a exclusão da verba honorária.

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1040, II, do CPC/2015, os autos retornaram a esta Turma, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento pelo E. Superior Tribunal de Justiça (RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP - Tema 1124 do STJ).

É o relatório.

SM

VOTO

Vistos, em juízo de retratação.

A questão submetida julgamento diz com a necessidade de se definir, caso superada a ausência do interesse de agir, o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

No tema em comento fora fixada a seguinte tese:

“1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

No caso em tela, nota-se que no processo administrativo (id n. 253897997) constaram os perfis profissiográficos apontando a presença de agente agressivo ruido, o que possibilitou o reconhecimento da atividade como especial.

Portanto, caracterizado o interesse de agir e de rigor a manutenção do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.

Sendo assim, não se trata da hipótese de retratação para adequação ao referido decisum.

Ante o exposto, entendo hígido o julgado proferido, não sendo o caso de retratação a que alude o artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino o retorno dos autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1124/STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração em face do v. Acórdão que rejeitou as preliminares, não conheceu da apelação da Autarquia Federal quanto à isenção das custas e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento e deu provimento à apelação da parte autora.

II. Questão em discussão:

- Verificar a caracterização da falta de interesse de agir e a possibilidade de alteração do termo inicial dos efeitos financeiros.

III. Razões de decidir:

- A questão relacionada ao interesse de agir e ao termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124.

- A configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária, ocorre quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício e o INSS não intimar o segurado para complementar a documentação ou a prova.

- Os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

- No caso em tela, nota-se que no processo administrativo constaram os perfis profissiográficos apontando a presença de agente agressivo ruido, o que possibilitou o reconhecimento da atividade como especial.

- Caracterizado o interesse de agir e de rigor a manutenção do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

- Não se trata da hipótese de retratação para adequação ao referido decisum.

- Manutenção do Acórdão recorrido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu entender hígido o julgado proferido, não sendo o caso de retratação a que alude o artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão